Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Processo : 0714336-98.2020.8.07.0000 DESPACHO O Agravo de Instrumento está sujeito ao preparo (art. 69, IV, do RITJDF), o que não foi comprovado no ato de interposição do recurso. Isso porque o documento colacionado pela parte[1] não reflete os dados da transação, dada a inconsistência com a representação numérica do código de barras constante da guia de custas[2]. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC, ao agravante para comprovar o tempestivo pagamento ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 05 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16450534. [2] Id. 16450533.